Tribunal: TCU
Processo: 008.178/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do ora recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de ausência de funcionalidade do objeto parcialmente executado por meio de contrato de repasse tendo por objeto a execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido recurso de revisão interposto contra o Acórdão 14050/2018-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal devido à ausência de funcionalidade do objeto parcialmente executado por meio do Contrato de Repasse 3010.901-51/2009 para execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, nos termos dos arts. 32, III, e 35 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a elidir a responsabilidade de Evandro Nery, aproveitando, dadas as circunstâncias objetivas, ao responsável Carlos Alberto Ramos de Faria; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Evandro Nery e de Carlos Alberto Ramos de Faria, dando-lhes quitação; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente, a Carlos Alberto Ramos de Faria e à Procuradoria da República em Minas Gerais.